Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706632-97.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA RECORRIDOS: PIRES E LESSA LTDA - EPP, CÁSSIO DA SILVA LESSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo demonstração de que o resultado da quebra do sigilo bancário possa ser útil para a satisfação do débito, deve-se prestigiar o sigilo bancário de movimentações financeiras do executado em respeito ao primado da proteção da intimidade. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV e 797, todos do mesmo diploma legal, defendendo que, esgotadas as diligências a cargo do credor para a localização de bens passíveis de penhora, mostra-se cabível o deferimento da medida de quebra de sigilo. Invocam os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação entre todos os sujeitos do processo, no sentido de assegurar a celeridade de tramitação do feito e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV e 797, todos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) In casu, nada obstante as tentativas de localização de bens passíveis de penhora não tenham sido, até aqui, exitosas, não restou demonstrada a utilidade da medida de quebra de sigilo bancário do segundo executado. Ademais, realizada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros do segundo executado pelo sistema BACENJUD, em maio de 2019 (ID 34900318 – pp. 2/4), e pelo SISBAJUD, em dezembro de 2020 (ID 79934414 – pp. 2/7), as consultas demonstraram que as contas bancárias de sua titularidade não possuem saldo positivo, inexistindo, portanto, qualquer indício de movimentação bancária. (...) Desse modo, no contexto dos presentes autos, não se mostra possível, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar bens do executado, mediante a adoção de medida extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.” (ID 25069715 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030